Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CRÉDITO DETIDO PELO EXECUTADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PERFECTIBILIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. FUNDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (CPC, ART. 313, V, “a’). NECESSIDADE DE AGUARDO DO RESULTADO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONDIÇÃO PARA UTIMAÇÃO DA PENHORA. DETERMINAÇÃO. DECURSO DE PRAZO ÂNUO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. FLUXO. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA. LAPSO PRESCRICIONAL. DEFLAGRAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO. INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Aferido que, interposto agravo de instrumento, o inconformismo que perfazia parte de seu objeto restara acolhido pelo Juízo de origem, ainda que defronte a determinação exarada em segunda instância no ambiente de recurso diverso, o havido enseja a perda do objeto do recurso na parte em que já acolhida a insurgência, obstando o conhecimento do agravo quanto ao ponto.
2. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional a partir da data da determinação da suspensão do itinerário procedimental, de modo que, escoado o prazo de suspensão do curso do executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é a data da cientificação do exequente da primeira tentativa frustrada de intimação do executado ou da inexistência de bens penhoráveis (§4o).
3. A subsistência de penhora perfectibilizada sobre eventual crédito a ser assegurado ao executado no bojo de ação de inventario obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição infirma essa resolução, notadamente se não aferida conduta desidiosa por parte do credor, ensejando a inviabilidade de suspensão do executivo com lastro na previsão contida no artigo 921 do estatuto processual, a qual deve ser determinada diante da necessidade de se aguardar o resultado do processo sucessório no qual poderá ser atribuído patrimônio ao executado, conferindo materialidade à penhora vigorante, consoante o previsto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do estatuto processual, de aplicação subsidiária à fase executiva.
4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.